Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO ESTIPULADO NO ACORDO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, em caso de acordo celebrado entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

2. É possível a suspensão da execução pelo prazo ajustado pelas partes para cumprimento da obrigação, mesmo que seja superior à limitação de seis (6) meses do art. 313, inciso II, § 4o, do CPC, conforme a legislação aplicável e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

3. Agravo de instrumento provido.